Tribunal: TJMT
Processo: 1014170-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014170-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO LEMOS DE LIMA - CPF: 103.379.111-34 (AGRAVANTE), JOAO MARCELO DE LIMA - CPF: 503.614.731-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE DNA – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATRAI DÚVIDAS – RÉU COM IDADE AVANÇADA E SEM FILHOS – ALEGAÇÃO DE INFERTILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando que o conjunto probatório atrai dúvidas, nada impede a renovação do ato probatório uma vez que não haverá prejuízos às partes, pelo contrário, atribuirá maior grau de certeza, o que também é de interesse do autor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, na Ação de Investigação de Paternidade n. 1000069-91.2020.8.11.0079, indeferiu pedido de novo teste de DNA.

O agravante alega violação do seu direito ao contraditório e à ampla defesa pois não lhe foi oportunizada a garantia da contraprova, consistente na realização do referido exame em outro laboratório.

Diz que “
o material genético fora colhido no estado de Mato Grosso, porém o resultado fora dado por um laboratório do estado de Goiás, colocando em dúvida a veracidade completa do teste
”.

Aduz que tem 80 anos, nunca teve filhos e que na verdade o agravado tem interesses patrimoniais e busca a herança de pessoa viva.

Antecipação da tutela parcialmente deferida, apenas para sobrestar o andamento do feito (ID. n. 136370662).

Contraminuta no ID. n. 139418180.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que
indeferiu pedido de novo teste de DNA.

Contesta o resultado positivo e alega que deve ser oportunizado o direito à contraprova, sobretudo porque o exame foi concluído 10 dias após o previsto e, apesar de coletado em Mato Grosso, o material foi encaminhado para laboratório em Goiás.

Além disso, ressalta que tem 80 anos de idade e que, embora tenha sido casado 5 vezes, nunca teve filhos pois é infértil.

O direito ao conhecimento da origem genética, enquanto atributo da personalidade é indisponível, ainda mais no caso em questão em que o réu concorda em se submeter à perícia, e manifesta tal desejo, para afastar de modo inconteste qualquer dúvida.

Assim, com base no princípio constitucional do contraditório, na busca da verdade real e na conjuntura fática, tem-se que a renovação do ato probatório não trará prejuízo, pelo contrário, atribuirá maior grau de certeza, o que também é de interesse do autor.

Sobre a matéria:

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROVA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. ELEMENTOS ROBUSTOS QUE MACULAM A CONFIABILIDADE DO EXAME REALIZADO. REPETIÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM COMPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).

2. Se o resultado negativo do exame de DNA contradiz as demais provas produzidas nos autos, deve-se converter o feito em diligência, a fim de que novo teste de material genético seja produzido, em laboratório diverso, com o intuito de minimizar a possibilidade de erro. Nesse sentido: REsp 397.013/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ de 09/12/2003, p. 279.

3. Tal situação ficou evidenciada na espécie, visto que o acórdão estadual contém elementos robustos que colocam em dúvida a confiabilidade dos exames realizados e causa perplexidade a dissonância das conclusões apresentadas nos dois laudos constantes dos autos, realizados com o mesmo material genético coletado, pelo mesmo laboratório e assinado pelo mesmo expert, que somente servem para gerar discórdia, ou seja, produzir dúvidas inafastáveis quanto ao seu real valor e resultado, e, por consequência, seus desprestígios - tanto do primeiro quanto do segundo exame -, a exigir a realização de necessária contraprova.

4. O Tribunal a quo, ao dar parcial provimento à apelação, para desconstituir a sentença de indeferimento da contraprova, determinando o retorno dos autos à origem a fim de se realizar novo exame de DNA, em laboratório diverso, e com as mesmas partes, decidiu em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. acórdão estadual e os paradigmas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1741944/AC, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a realização de novo exame de DNA às expensas do agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022